Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-69.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo da Autora. Não acolhimento. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento caracterizado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.